Tribunal: TJDFT
Processo: 0754785-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, além de 8 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente sustenta a existência de prova nova, consistente em prova testemunhal que, supostamente, provaria sua inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o depoimento da testemunha, agora apresentada pelo requerente, configura prova nova nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, apta a ensejar a revisão da condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal destina-se à correção de erro judiciário, sendo cabível somente nas hipóteses previstas, não se prestando à reanálise de provas já discutidas no processo original.

4. Para que o depoimento de testemunha seja considerado prova nova, é necessário que a parte não tenha tido conhecimento da sua existência durante a instrução processual ou que o elemento probatório seja substancialmente capaz de alterar o juízo condenatório.

5. No caso, a testemunha apresentada pelo requerente era sua vizinha e teria conversado com ele no dia e horário dos fatos, circunstância que era do conhecimento do réu e poderia ter sido arguida no momento processual oportuno, o que descaracteriza a alegação de novidade.

6. Inviável desconstituir a condenação com base em depoimento tardio de testemunha conhecida que poderia ter sido arrolada à época da instrução criminal.

7. O pedido de revisão criminal não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reabrir a instrução criminal e rediscutir fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO
8. Revisão Criminal julgada improcedente.